Tribunal: TCU
Processo: 007.193/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3158/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Noely Michels, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica identificou as seguintes irregularidades: averbação de tempo de atividade rural para fins de aposentadoria no serviço público sem que estivessem recolhidas as respectivas contribuições previdenciárias na época própria ou, posteriormente, de forma indenizada; e pagamento irregular da parcela "opção", razão pela qual propôs julgar o ato ilegal, com a negativa de seu registro; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que o tempo rural foi averbado com base em decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária 2009.71.00.035383-4/RS, impetrada pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saude, Trabalho e Previdencia do RS - SINDISPREV/RS, transitada em julgado em 7/2/2024; Considerando que, desse modo, há impedimento judicial para a supressão da verba impugnada, devendo ser mantidos os seus efeitos financeiros; Considerando que a parcela "opção" está sendo paga com base em decisão judicial transitada em julgado, proferida no âmbito da Ação Ordinária 2002.71.00.017431-3/RS; Considerando que o Sindicato da categoria obteve decisão favorável para manter o pagamento das vantagens previstas nos arts. 62 e 193 da Lei 8.112/90, sob as rubricas "VPNI ART. 62-A LEI 8112/90" e "OPÇÃO FUNÇÃO - APOSENTADO"; Considerando que a decisão determinou que o INSS restabelecesse o pagamento das parcelas nos mesmos moldes anteriores, abstendo-se de realizar descontos a título de reposição ou ressarcimento ao erário, além de restituir as diferenças devidas desde março de 2002; Considerando que a decisão judicial não analisou o direito subjetivo de cada servidor à concessão da vantagem, limitando-se a impedir a redução dos valores que já vinham sendo pagos pelo INSS; Considerando que, no âmbito do Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário , da relatoria da E. Ministra Ana Arraes, este Tribunal firmou entendimento de que os servidores que tenham cumprido os pressupostos temporais do art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995 podem acrescer aos proventos de inatividade, calculados com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no § 2o do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que, no caso concreto, a vantagem de opção está sendo paga de forma cumulativa com a vantagem de quintos, o que contraria o entendimento consolidado pelo Tribunal; Considerando que não houve o implemento dos requisitos previstos no art. 193 da Lei 8.112/1990 até 18/1/1995, quais sejam, cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados no exercício de função, razão pela qual a concessão da vantagem de opção é indevida; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando a presunção de boa-fé da Sra. Noely Michels; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992, e ainda com os artigos 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, bem assim com os Enunciados 276 e 279 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Noely Michels, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 007.193/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Noely Michels (XXX.146.230-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à Sra. Noely Michels, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.